Tribunal: TJMT
Processo: 1022344-38.2024.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022344-38.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[VINICIUS KENJI TANAKA - CPF: 398.159.268-96 (ADVOGADO), PLACIDO EVERALDO FICAGNA - CPF: 250.620.018-54 (AGRAVANTE), AUGUSTO CESAR VALENTIM FRANCO - CPF: 044.130.071-58 (ADVOGADO), MARCOS DE QUEIROZ RAMALHO - CPF: 501.986.709-82 (AGRAVADO), MARCOS DE QUEIROZ RAMALHO - CPF: 501.986.709-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ARBITRAMENTO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que concedeu tutela de urgência para determinar a manutenção do depósito de 15% do valor de precatório requisitório, em razão dos serviços prestados pelo advogado no processo.

II. Questão em discussão

2. A questão controvertida consiste em verificar se estão presentes os requisitos para a manutenção da tutela de urgência.

III. Razões de decidir

3. A efetiva prestação de serviços advocatícios pelo agravado está demonstrada, sendo incontroversa nos autos, o que viabiliza o arbitramento de honorários, ainda que ausente contrato escrito.

4. A jurisprudência reconhece a possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios em contratos verbais, especialmente quando a rescisão unilateral impede o recebimento da contraprestação.

5. O risco de dano está caracterizado pela natureza alimentar da verba honorária, nos termos do art. 85, § 14, do CPC/2015, justificando a manutenção da decisão agravada.

6. Não há risco de irreversibilidade da tutela concedida, pois eventual improcedência da ação permitirá a devolução da quantia ao agravante.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "É possível o arbitramento de honorários advocatícios em contrato verbal, desde que demonstrada a efetiva prestação de serviços, e justifica-se a manutenção da tutela de urgência para retenção de valores quando evidenciada a probabilidade do direito e o risco de dano de difícil reparação."

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
PLACIDO EVERALDO FICAGNA
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Arbitramento e Cobrança de Honorários Advocatícios c/c Danos Morais nº 1023840-76.2024.8.11.0041, movida em seu desfavor por
MARCOS DE QUEIROZ RAMALHO
.

A decisão recorrida deferiu a tutela de urgência pleiteada pelo Autor, ora Agravado, determinando que fosse oficiado à 5ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá para que permanecesse depositado no feito o montante correspondente a 15% do valor do precatório expedido.

O Agravante sustenta que a decisão agravada não observou os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, uma vez que inexiste contrato escrito de honorários advocatícios firmado entre as partes, que justifique tal medida.

Argumenta que não ficou demonstrado o perigo da demora, tampouco qualquer resultado útil ao processo que justificasse a medida deferida.

Alega que o Agravado não apresentou nos autos qualquer comprovação – seja por meio de documentos ou alegações substanciais – de que o recorrente estaria dilapidando seu patrimônio ou que não possuiria meios alternativos para suportar eventual condenação ao final da lide.

Defende que a mera alegação de que os honorários advocatícios possuem natureza alimentar não é suficiente para caracterizar perigo de dano.

Ressalta que o valor objeto da penhora também possui natureza alimentar, pois se trata de precatório oriundo de aposentadoria por invalidez decorrente de acidente de trabalho, o que lhe confere impenhorabilidade, conforme o disposto no art. 833, IV, do CPC.

Afirma, ainda, que a revogação dos poderes concedidos ao agravado ocorreu de forma justificada, uma vez que houve desídia profissional, resultando na perda da data da perícia designada pelo Juízo, além de evidente falta de zelo profissional.

Assim, requer a concessão de tutela recursal para que seja deferido o levantamento da penhora sobre a quantia correspondente a 15% do valor do precatório.

No mérito, requer o provimento do recurso, confirmando a tutela recursal e reformando definitivamente a decisão agravada, de modo a levantar a penhora sobre o montante discutido.

Indeferimento da tutela recursal (ID 233110690).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência pelo juízo de origem, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (artigo 300 do Código de Processo Civil).

A decisão agravada reconheceu a probabilidade do direito do Autor/Agravado e o perigo de dano, nos seguintes termos:

“(...)
No caso dos autos, verifica-se a probabilidade do direito alegado, haja vista que as afirmações trazidas na inicial são corroboradas com o conteúdo dos documentos encartados no feito, sobretudo o contrato de prestação de serviços jurídicos e advocatícios nos autos (id.158231177), tendo acompanhado o requerido em parte nos autos.

Ademais, quanto ao requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo funda-se na dívida de natureza alimentar, isso porque a parte autora prestou serviços para a requerida de forma que a contraprestação a renda de natureza alimentar pelo serviço prestado.

Ainda, inexiste risco de irreversibilidade da tutela pleiteada, pois, se não comprovados os fatos alegados pelo autor, poderá o requerido tomar as providências cabíveis a fim de ser ver ressarcida.

Logo, restam comprovados os requisitos para a concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC.

Posto isso, CONCEDO a tutela de urgência, determinando seja oficiado à 5ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, para que seja mantido depositado no feito o valor correspondente a 15% do valor do precatório requisitório expedido naquele feito.
(...)” – sic.

No caso, em que pese inexista contrato escrito de prestação de serviços, como bem pontuado pelo Agravante, tanto que houve o ajuizamento de Ação de Arbitramento de Honorários e não de Cobrança ou Execução, tal fato não tem o condão de afastar a probabilidade do direito do Autor/Agravado, como faz crer o recorrente.

Isso porque, é incontroverso nos autos a prestação de serviços advocatícios pelo Agravado ao Agravante, consistente no ajuizamento da Ação nº 1042319-93.2019.8.11.0041, em trâmite na 5ª Vara de Fazenda Pública de Cuiabá-MT, além da rescisão unilateral do contrato verbal, que impediu o recebimento da contraprestação pelo advogado (Agravado).

Nessa linha de raciocínio, os argumentos do Agravante não são hábeis para afastar a probabilidade do direito, mormente quando eventual desídia por parte do advogado poderá acarretar na diminuição do valor devido, mas não na impossibilidade de fixação da verba honorária.

A propósito:

AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO VERBAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – FORMA ADMITIDA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INCONTROVERSA –
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – POSSIBILIDADE – VALOR FIXADO DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. No caso, ainda que a formalização do contrato de honorários advocatícios seja nula, o certo é que houve, de forma incontroversa, a efetiva prestação dos serviços pelos causídicos, fazendo jus a remuneração contratada ou, inexistindo contratação, àquela que vier a ser arbitrada. É
plenamente possível o arbitramento de honorários advocatícios, sob o fundamento dos princípios da razoabilidade, boa-fé contratual, função social do contrato e da vedação do locupletamento sem causa, em razão do trabalho desempenhado pelo causídico, até o momento de sua destituição, nos casos em que o contrato de remuneração por êxito, ainda que verbal, é rescindido unilateralmente sem justa causa pelo contratante. O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono, respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço.
No caso de ação de arbitramento de honorários advocatícios, os juros de mora incidem a partir da citação e a correção monetária a contar do arbitramento.
(TJ-MT 10142961120178110041 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 17/03/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/03/2021) – destaquei.

Registra-se que a questão relacionada à desídia profissional se trata de matéria de mérito, e como tal será apreciada pelo juízo de primeiro grau, não cabendo discussão nesse momento processual.

Ademais, a respeito do perigo de dano, há que se considerar que o montante pretendido pelo Agravado tem natureza alimentar, por força do artigo 85, §14, do Código de Processo Civil, como bem pontuado pelo juízo
a quo,
justificando a manutenção do importe no processo, a fim de não gerar prejuízos irreparáveis ou de difícil reparação ao Agravado.

Convém consignar que o Agravante requereu justiça gratuita em ambos os processos, conforme se vê na contestação do processo originário (ID 165810042) e na petição inicial do processo nº 1042319-93.2019.8.11.0041 (ID 158231177 dos autos de origem), além de constar informação de que está desempregado, circunstância a ser ponderada.

Nesse contexto, encontra-se presente a probabilidade do direito do Agravado, assim como o risco de dano decorrente da liberação integral da condenação do processo nº 1042319-93.2019.8.11.0041, impondo a manutenção da decisão recorrida.

Importa ressaltar que em caso de improcedência da ação, a quantia poderá ser liberada ao Agravante, inexistindo risco de irreversibilidade da medida.

Diante do exposto,
nego provimento
ao Recurso de Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025